Tribunal: TJDFT
Processo: 0713864-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e constitucional. Agravo de instrumento. Concurso público. Corpo de bombeiros militar do distrito federal (edital no 01/2025 – cbmdf). Exclusão na avaliação biopsicossocial. Impedimento de acesso ao teste de aptidão física (taf) e às etapas subsequentes. Fundamentação genérica. Ausência de avaliação funcional individualizada. Diagnóstico clínico desacompanhado de limitações concretas. Violação aos princípios da legalidade, da razoabilidade, da motivação e da proteção à confiança. Orientação do stf (adi 6.476 e rcl 92.393/df). Necessidade de assegurar participação nas etapas do certame. Recurso provido. Embargos de declaração prejudicados.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a exclusão de candidato do concurso público regido pelo Edital no 01/2025 – CBMDF, destinado aos cargos de Soldado Bombeiro Militar do Quadro Geral de Praças e de Oficial Bombeiro Militar Combatente, em razão de inaptidão declarada na avaliação biopsicossocial, obstando sua participação no Teste de Aptidão Física (TAF) e nas etapas subsequentes. Busca-se o prosseguimento no certame, à vista da ausência de incompatibilidade funcional concreta entre a condição de saúde declarada e as atribuições dos cargos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exclusão de candidato de concurso público na fase de avaliação biopsicossocial, com impedimento de acesso às etapas destinadas à aferição objetiva da aptidão física, quando fundada em prognóstico genérico de risco, sem motivação individualizada e sem demonstração concreta de incompatibilidade funcional, à luz dos princípios constitucionais da legalidade, da razoabilidade, da motivação e da proteção à confiança.
III. Razões de decidir
3. A eliminação de candidato em concurso público exige motivação concreta, idônea e individualizada, vedada a adoção de critérios abstratos ou presunções genéricas fundadas exclusivamente em diagnóstico clínico, dissociadas da efetiva capacidade funcional para o exercício das atribuições do cargo.
4. A avaliação biopsicossocial que não identifica limitações funcionais específicas, nem demonstra a incompatibilidade objetiva entre a condição de saúde declarada e as atividades inerentes aos cargos disputados, revela vício de motivação e afronta aos princípios da legalidade e da razoabilidade.
5. A exclusão antecipada do certame, antes da realização das fases destinadas justamente à aferição objetiva da aptidão física, configura risco de dano irreparável, por esvaziar a utilidade da tutela jurisdicional, além de contrariar a orientação firmada pelo STF no julgamento da ADI 6.476 e na Medida Cautelar na Reclamação no 92.393/DF, que asseguram a análise funcional individualizada e vedam eliminações baseadas em juízos abstratos de incapacidade.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento provido. Embargos de declaração prejudicados.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6.476, Plenário; STF, Rcl 92.393/DF, Medida Cautelar.